Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO A DISTINÇÃO DE GÊNERO INCONSTITUCIONAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178, II, DO CC, INAPLICABILIDADE. NULIDADE IMPASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. ART. 169 DO CC. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RESSALVADA NO PEDIDO INICIAL. MÉRITO. DIVERGÊNCIA DA FORMA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 452. MIGRAÇÃO DE PLANOS PELA BENEFICIÁRIA. INDIFERENÇA. DESPROPORÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDA AO LONGO DO TEMPO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FONTE DE CUSTEIO EM RAZÃO DE TEMPO INFERIOR DE CONTRIBUIÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUMENTO REFUTADO PELO STF. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Por não se tratar de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas sim de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), a pretensão inicial não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil.

2. No que concerne à prejudicial de prescrição do fundo de direito, tem-se que a prestação em tela é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a possibilidade de questionamento dos valores, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, delimitação esta que já restou ressalvada pela autora no pedido inicial.

3. É inconstitucional a previsão de distinção da forma de cálculo de benefício de previdência complementar em razão de gênero, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal Federal no julgamento do RE no 639.138, em repercussão geral, segundo o qual: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema no 452).

4. No caso dos autos a sentença recorrida afastou a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 452, em virtude da migração da autora para o novo plano de benefícios, com regra de saldamento do regulamento anterior, denominado REG/REPLAN.

4.1. A sentença de primeiro grau merece reforma, pois a migração de plano pela autora não elide a inconstitucionalidade constatada na forma de cálculo primária do benefício de previdência complementar, concedido sob a vigência do REG - Regulamento Básico, podendo-se constatar que a violação à isonomia em razão de gênero repercutiu nas atualizações do benefício ao longo do tempo, inclusive nas repactuações firmadas pela autora nos anos de 2002 e 2006.

4.2. As repactuações não estavam destinadas à superação da inconstitucionalidade derivada da diferença de apuração do valor do benefício por razão de gênero, revelando-se nulas as cláusulas de renúncia do direito não contemplado no instrumento de adesão, nos termos do art. 424, do CC.

5. A contribuição realizada pela apelante observou os mesmos percentuais praticados pelos participantes de sexo masculino, de modo que deve ser mantida a aplicação do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 452, mesmo que tenha contribuído por prazo inferior.

5.1. O indeferimento da postulação em razão da alegação de falta de fonte de custeio, ou a imposição de aporte das contribuições de modo a complementar cinco anos pela apelante, representariam violações ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, segundo o qual “...a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”.

6. Prejudiciais de mérito suscitadas pela ré em contrarrazões rejeitadas. Recuso de apelação CONHECIDO E PROVIDO.